Tribunal: TJDFT
Processo: 0749726-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749726-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. contra a decisão ID origem 175262767, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Anulatória n. 0712022-23.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 15.664/2014 até a decisão final, nos seguintes termos: [...] Não há probabilidade do direito. Não existem provas suficientes para atestarem os fatos constitutivos do direito da autora. A requerente foi autuada pelo Fisco distrital por adquirir carnes de empresa situada fora da área da RIDE. A parte autora opôs impugnação, a qual foi julgada improcedente no âmbito administrativo (ID 175239015). Ainda houve a interposição de recurso voluntário junto ao Tribunal de Recursos Administrativos, onde foi negado provimento ao recurso (ID 175239503). De igual modo, não foram preenchidos os pressupostos para deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, que, conforme o artigo 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A solução da demanda posta requer uma análise acurada das matérias ventiladas na peça de ingresso, com a necessária dilação probatória, aferindo-se a legitimidade dos documentos fiscais acostados aos autos, bem como da regularidade da atuação fiscalizatória. Os atos administrativos gozam da presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. [...] Existe a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no processo administrativo impugnado. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar as ilegalidades elencadas pela requerente, pelo menos em uma análise superficial. É necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação do Distrito Federal, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que se dedica a atividades de fabricação de produtos de carne. Defende que, entre abril de 2004 e fevereiro de 2019, se submeteu ao regime especial de apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, nos termos do art. 320-D do RICMS/DF, de forma que não lhe poderia ter sido cobrado o referido tributo de forma antecipada. Conta, no entanto, que, em outubro de 2014, foi lavrado o Auto de Infração n. 15.664/2014 diante do não pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias, matéria-prima e/ou insumos. Diz que questionou o lançamento, mas que a Administração o manteve sob o fundamento de que a operação não se enquadrava no referido regime, pois não se originou da Região Integrada do Entorno – RIDE. Argumenta que a exigência referente à origem das mercadorias, prevista no art. 320-E, inciso I, do Regulamento do ICMS – RICMS, destina-se apenas a abatedouros, que não é o seu caso, consoante se extrai do processo administrativo juntado na origem (doc. 4.1, pág. 37; págs. 204 e 271). Sustenta que o seu enquadramento no regime normal de apuração em relação a algumas mercadorias viola o art. 320-E, inciso II, do RICMS (Decreto Distrital n. 18.955/1997) e o entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp n. 1.149.424/BA, em sede de recurso repetitivo. Aponta, ainda, que o tributo cobrado no referido Auto de Infração já foi recolhido pelo regime especial, de forma que a nova cobrança constitui bis in idem. Alega, por fim, que a exigência de ICMS antecipado nas aquisições interestaduais de mercadorias destinadas a contribuintes do imposto com base em Decreto Distrital é inconstitucional, nos termos do art. 150, § 7o, da Constituição Federal – CF e do entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do RE n. 598.677, em sede de repercussão geral (Tema n. 456). Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta o risco de o débito ser inscrito na Dívida Ativa e, consequentemente, ser alvo de execução fiscal ou protesto. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, para que o agravado seja compelido a suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedido de inscrever o débito na Dívida Ativa; no mérito, o seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada e a tutela de urgência requerida confirmada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No presente caso, porém, tenho que a avaliação da pretensão da agravante exige uma detida análise dos autos de origem, notadamente da cópia do processo administrativo colacionada, não sendo possível aferir, nesse juízo de cognição superficial, se a operação a que se refere o Auto de Infração se enquadrava no regime especial de apuração. Além disso, entendo necessário aguardar o desenvolvimento da marcha processual, com a oferta do contraditório e da ampla defesa ao agravado, especialmente diante da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo cuja exigibilidade se pretende suspender. Nessa linha, em que pese a relevância das alegações da agravante, reputo temerário deferir a tutela de urgência recursal diante desse cenário. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator